Tribunal: STF
Processo: HC 83583
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ATRACÃO POR CONEXÃO DO
CO-RÉU AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
1. Tendo em vista que
um dos denunciados por crime doloso contra a vida é desembargador,
detentor de foro por prerrogativa de função (CF, art. 105, I, a),
todos os demais co-autores serão processados e julgados perante o
Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da conexão.
Incidência da Súmula 704/STF. A competência do Tribunal do Júri é
mitigada pela própria Carta da República. Precedentes.
2. HC
indeferido.